Tribunal: TJSP
Processo: 1021449-08.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇAO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL. Segurança concedida. Insurgência. Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00. Inteligência da Lei Estadual no 16.498/2017. Cobrança de IPVA de 2018. Possibilidade. Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na imposição

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇAO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL. Segurança concedida. Insurgência. Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00. Inteligência da Lei Estadual no 16.498/2017. Cobrança de IPVA de 2018. Possibilidade. Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na imposição de limitação. Ausência de direito adquirido. Precedentes.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO.